Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EX RE. VENCIMENTO. PLANILHA ATUALIZADA. BIS IN IDEM. JUROS INCIDENTES DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS NÃO REDISTRIBUÍDOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, em ação monitória, constituiu o mandado inicial em título executivo e declarou ser a parte ré devedora da parte autora no valor de R$ 72.980,54, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% desde a última atualização. 1.1. O autor requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora. Sustenta que o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir de cada vencimento das parcelas inadimplidas, pois trata-se de “mora ex re”.
2. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, tem-se que a dívida em questão é “ex re”, ou seja, possui termo certo, devendo incidir os juros desde o vencimento. 2.1. No entanto, estando a petição inicial instruída com planilha de atualização do débito, a incidência dos juros de mora na data do vencimento consubstancia bis in idem. 2.2. No caso concreto, a planilha anexada inclui os cálculos de juros de mora, portanto, correta a sentença que condenou os réus no pagamento do montante acrescido de juros de mora de 1% desde a última atualização.
3. Precedente: “(...) A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 2. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Contudo, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir sobre o valor final descrito no documento, sob pena de configurar-se bis in idem. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido” (07289910420228070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 11/4/2024).
4. Os honorários de sucumbência não comportam redistribuição, vez que o apelado não apresentou contrarrazões. 4.1. Nesses termos: "Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil."(Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017).
5. Recurso improvido.